Tribunal: TJPA
Processo: 0009192-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009192-09.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEIO A MEIO POPULAR LTDA.-ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU O DÉBITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0009192-09.2013.8.14.0301

Juízo de origem: Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – Exma. Sra. Dra. Mônica Maués Naif Daibes.

Apelante: Estado do Pará

Procuradora: Exma. Sra. Dra. Márcia dos Santos Hanna

Apelado: Meio a Meio Popular Ltda ME

Advogada: Exma. Sra. Dra. Beatriz Bertocchi.

Relator: Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

Procurador de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Estado do Pará
em face de
Meio a Meio Popular Ltda ME
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal (ID 8616257).

Síntese dos fatos:

A empresa apelada é uma empresa comercial de alimentos, sendo, nessa qualidade, contribuinte do ICMS e sustenta que objetivando levantar o total de débitos tributários constituídos contra si pela Fazenda Estadual do Pará, e, conforme o caso, questioná-los judicialmente, formulou, em maio de 2012, perante a SEFA/PA, solicitação no sentido de que lhe fossem informados quais eram esses débitos, bem como que fossem disponibilizadas cópias integrais dos respectivos processos administrativos fiscais e de eventuais processos de parcelamento a eles referentes.

Assevera que recebeu da SEFA/PA apenas uma relação de débitos extraída do sistema informatizado da ré, sem que ali constassem informações suficientes para o fim por si almejado.

Aduz que as cópias dos processos administrativos fiscais e dos eventuais processos de parcelamento até o ajuizamento da ação não foram apresentadas, passados meses do requerimento, fazendo crer que não existem
.

Sustenta que alguns desses débitos se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 1988 e 1999, que já podem ter sido fulminadas pela prescrição, conforme relatório emitido pela SEFA/PA.

Aduz que diante desse contexto, não lhe restou alternativa que não fosse o ajuizamento de uma ação cautelar de exibição de documentos, cujo objetivo era o de compelir a requerida a exibir em juízo as cópias de tais documentos, de modo que, a seu juízo e avaliação, a requerente pudesse, no exercício constitucional de direito de ação, questioná-los judicialmente.

Alega que não obstante a ordem judicial para exibição dos processos administrativos de constituição dos créditos tributários em questão, a Fazenda Pública limitou-se a arguir, em defesa, a ausência de interesse de agir do autor, asseverando que teria o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para decidir sobre fornecer cópia dos processos administrativos.

Afirma que não obstante a evidente prescrição dos créditos tributários ou até mesmo sua inexigibilidade ante a inexistência dos autos administrativos que supostamente serviram à sua constituição, continuam os mesmos ativos no sistema da SEFA/PA, dificultando a regularização fiscal da autora quanto ao eventual parcelamento e/ou quitação dos outros débitos eventualmente existentes e efetivamente devidos.

Refere ainda que em razão da confessada recusa da Fazenda Estadual em dar acesso ao autor aos autos administrativos de constituição do crédito tributário, encontra-se impedido de, em sede meritória, demonstrar a improcedência dos lançamentos realizados.

A inicial ainda sustenta que a importância do processo administrativo de constituição do crédito tributário é óbvia, na medida em que permitirá, em casos como o presente, a análise dos elementos que levaram ao lançamento, a fim de verificar sua legalidade, o que ao autor foi negado, uma vez que não teve acesso aos autos administrativos referidos.

Sustenta existir obrigatoriedade, por força de lei, de manutenção dos autos administrativos de constituição do crédito tributário pela administração fazendária a fim de que o Poder Judiciário possa, caso instado a tanto, analisá-lo para proferir o respectivo julgamento.

Ademais, de acordo com a exordial, ainda que a parte demandada apresente em juízo os autos administrativos de constituição dos créditos tributários, o decurso do tempo desde a ocorrência dos respectivos fatos geradores, demonstram que foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que, segundo relatório fornecido pela própria Fazenda Estadual, os supostos créditos tributários têm por fundamento fatos geradores ocorridos entre agosto de 1988 e setembro de 1999.

A inicial afirma que o Código Tributário Nacional defere à Administração Tributária o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, contados da ocorrência do fato gerador, ou ainda do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assevera ainda que uma vez efetuado o lançamento, o prazo que passa a fluir é o prescricional, tendo a Fazenda Pública que ajuizar a ação respectiva no prazo de 05 (cinco) anos.

Ocorre, de acordo com a vestibular, que no caso em questão o prazo prescricional transcorreu in albis, sem que tenha sido intentada a ação executiva fiscal, razão pela qual afirma ser presumida a ocorrência da prescrição, a qual, todavia, não pode ser de plano demonstrada, por conta da recusa da administração fazendária em fornecer ao autor cópia dos processos administrativos de constituição do crédito tributário.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido a fim de que a parte requerida apresente cópia dos autos administrativos de constituição de créditos tributários que originaram os Autos de Infração nº 28241, 28242, 18949 e do originado na DIEF nº 914124006, sob as penas do art. 359 do CPC, presumindo-se sua inexistência em caso de não apresentação, julgando-se, consequentemente indevidos os lançamentos realizados. Subsidiariamente, em caso de não apresentação dos autos administrativos, ou ainda que apresentados, constatada a prescrição do crédito, seja a mesma reconhecida.

No ID Num. 3318350, foi ordenada a citação da parte requerida.

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 3318354), ocasião em que arguiu preliminares de litispendência, ausência de interesse de agir e conexão. Ainda em sede de contestação, o Estado do Pará informou reconhecer a prescrição sobre o crédito tributário descrito no Auto de Infração nº 28241.

No mérito, sustentou não existir vício ou a ocorrência de prescrição no tocante aos Autos de Infração nº 18949 e 28242, bem como com relação a DIEF nº 914124006, argumentando que, com relação aos Autos de Infração nº 18949 e 28242 discute-se a prescrição do crédito tributário, estando ambas em grau de recurso perante o TJE/PA.

Ainda de acordo com a peça de defesa, com relação à DIEF nº 914124006, alegou a requerida que o crédito não teve origem em lavratura de auto de infração, mas sim em Declaração de Débito (DIEF), firmada pelo próprio contribuinte, sendo, segundo a parte requerida, dispensável a lavratura de Auto de Infração.

A requerida alegou ainda que a parte autora em nenhum momento alegou falha ou vício na autuação, não tendo negado ter sido intimada acerca das infrações, pelo que não poderia afirmar que fora impedida de contestar os débitos, argumentando que foram entregues à autora cópias de todos os documentos que guarneciam os autos de infração.

Ao final, pugnou pelo conhecimento da peça de defesa e, na parte contestada, a improcedência do pedido.

Réplica conforme ID Num. 3318375.

No ID Num. 3318377, foi proferida peça decisória, denominada de sentença, a qual reconheceu a prescrição do crédito oriundo do Auto de Infração nº 28241.

Em face do referido decisum, as partes apresentaram recurso de Apelação (ID Num. 3318378 e Num. 3318380).

No ID Num. 3318383, a parte autora requereu a expedição de ofício à SEFA/PA para fins de exclusão do débito constante do Auto de Infração nº 28241, o qual fora reconhecido como prescrito, tendo em vista que, com relação ao mesmo, não ocorrera recurso por parte do Estado do Pará, o que foi deferido pelo juízo no ID Num. 3318384.

Contrarrazões aos recursos de Apelação conforme ID Num. 3318392 e Num. 3318393.

No ID Num. 15467072 – Pág. 1, consta Acórdão do TJE/PA desconstituindo a sentença proferida nos autos (ID Num. 3318377),
determinando o retorno do feito ao primeiro grau para fins de prolação de nova sentença após a apreciação da ação cautelar nº 0066595-67.2012.8.14.0301
.

No ID Num. 15467072 – Pág. 7, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração.

Os embargos de declaração foram improvidos conforme Acordão constante do ID Num. 15467073 – Pág. 7.

No ID Num. 15780178, a parte autora apresentou petição onde requereu que o Estado do Pará apresentasse a cópia integral do processo administrativo que gerou o Auto de Infração nº 28242. Na referida petição, pugnou ainda no sentido de que fosse certificado a extinção das ações de execução fiscal decorrentes da DIEF nº 914124006 (processo nº 0015250-43.2004.8.14.0301), bem como do Auto de Infração nº 18949 (processo nº 0032340-35.2000.8.14.0301), tendo, por fim, pugnado pelo reconhecimento da prescrição do Auto de Infração nº 28241, conforme reconhecido pelo requerido na peça contestatória.

No ID Num. 23888790, o juízo ordenou que a parte requerida fosse intimada para apresentar cópia integral do processo administrativo nº 28242, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações do autor referentes a referida prova.

O Estado do Pará apresentou manifestação no ID Num. 26331494, ocasião em que suscitou a prescrição no ajuizamento da presente ação anulatória, tendo em vista não ter a parte autora observado o prazo de 05 (cinco) anos para intentar a mesma.

Ainda na referida petição, o Estado do Pará argumentou ser imprescindível a análise prévia da litispendência alegada em relação à execução fiscal nº 0052769-91.2000.8.14.0301, referente ao Auto de Infração nº 28242, sustentando ainda a necessidade de ser aferida a preliminar de interesse de agir.

Argumentou ainda o requerido que a ação cautelar nº 0066595-67.2012.8.14.0301 deve ser extinta sem resolução de mérito pelo abandono do autor.

Ao final, sustentou que o crédito tributário goza de presunção de liquidez e certeza, pelo que somente pode ser desconstituído mediante apresentação de prova inequívoca.

A parte autora apresentou nova petição no ID Num. 27311872, ocasião em que esclareceu que, com relação ao Auto de Infração nº 28241, a parte requerida, nestes autos, em sede de contestação, expressamente reconheceu a prescrição.

Ainda na referida peça, referiu a parte autora, com relação à DIEF nº 914124006, objeto de cobrança na Execução Fiscal nº 0015250-43.2004.8.14.0301, que após a apresentação de exceção de pré-executividade, o Estado do Pará requereu a extinção da ação, o que foi feito pelo juízo com o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

No tocante ao Auto de Infração nº 18949, referiu a parte autora que este foi objeto de cobrança no Processo nº 0032340-35.2000.8.14.0301, ocasião em que foi reconhecida a prescrição do crédito com o respectivo trânsito em julgado.

Ao final, a parte autora, com relação ao Auto de Infração nº 28242, pugnou ao juízo, diante da não apresentação pela parte ré, mesmo quando instada a fazê-lo, do Processo Administrativo que o originou, pela declaração de sua inexistência.

No ID Num. 33339222, foi ordenada a remessa dos autos à UNAJ, dentre outras providências, certificando-se a inexistências de custas processuais pendentes de recolhimento (ID Num. 35259748).

O feito foi novamente sentenciado, momento em que a Ação Anulatória de Débito Fiscal intentada por Meio a Meio Popular LTDA-ME em face do Estado do Pará, foi julgada pela magistrada Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos seguintes termos (ID 8616257):

“(...)

1. Julgo prescrito o débito constante do Auto de Infração nº 28241, nos termos da fundamentação;

2. Reconheço a perda superveniente de objeto no que diz respeito ao débito consubstanciado na DIEF nº 914124006, extinguindo este pedido sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, nos termos da fundamentação;

3. Reconheço a perda superveniente de objeto no que diz respeito ao débito consubstanciado no Auto de Infração nº 18949, extinguindo este pedido sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, nos termos da fundamentação;

4. Reconheço a nulidade do Auto de Infração nº 28242 e, consequentemente, declaro sua nulidade, nos termos da fundamentação.

Com relação à sucumbência, observo, no tocante aos pedidos que tiveram reconhecida a perda superveniente do objeto, que a ação foi motivada por conta do comportamento omissivo do Estado do Pará que deixou de apresentar os processos administrativos fiscais que embasaram os débitos por si cobrados, débitos estes que, inclusive, em outras demandas, tiveram o reconhecimento da prescrição, pelo que, neste particular, deve ser aplicado o art. 85, §10 do CPC, reconhecendo-se que o Estado do Pará deu causa ao processo cujos pedidos tiveram reconhecida a perda superveniente do objeto. Com relação ao pedido em que foi reconhecida a nulidade do auto de infração, de igual modo, devem os ônus sucumbenciais recair sobre a parte requerida, in casu, o Estado do Pará. Por fim, quanto ao pedido em que foi reconhecida a prescrição, no qual o Estado do Pará, expressamente, em sede de contestação, reconheceu juridicamente o pedido do autor, deve ser aplicado o que preceitua o art. 90, §4º do CPC, reduzindo-se os honorários pela metade.

Assim, condeno a parte requerida em honorários sucumbenciais que estabeleço em 6% (seis por cento) do proveito econômico obtido, levando-se em conta, a complexidade da causa, o tempo do andamento do feito, assim como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (art. 85, §2º do CPC c/c art. 85, §3º, III do CPC), registrando-se, todavia, no tocante ao débito em que expressamente houve o reconhecimento da prescrição (Auto de Infração nº 28241), que devem os honorários corresponder a metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC, ficando, pois, estabelecidos em 3%, ao mesmo tempo em que condeno a requerida na obrigação de reembolsar a autora no que diz respeito às taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, nos termos do que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC (...)”.

Inconformado com os termos da sentença, o Estado do Pará, ora apelante, interpôs o Recurso de Apelação (ID 8616258).

O Apelado ofereceu contrarrazões (ID 8616278).

O Exmo. Sr. Desembargador Relator recebeu o Recurso de Apelação no duplo efeito (ID 8617928).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito recursal (Id. 9549679).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 26ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - 25.07.2022 a 01.08.2022

a realizar-se no dia 25-07-2022, às 14:00.

A Procuradoria do Estado peticionou nos autos, pugnando pela retirada do feito da pauta virtual, conforme Id. 10337777.

Logo em seguida, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

II – MÉRITO

Inicialmente é necessário destacar que o presente recurso de apelação busca combater apenas o tópico 4 do dispositivo da sentença recorrida e a consequente condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da nulidade do AINF nº 28242, tendo em vista a perda do direito de interpor de ação anulatória do crédito consubstanciado em tal ato de lançamento, dada a manifesta verificação da prescrição.

Pois bem.

O Estado do Pará sustenta que houve a perda total do direito de ajuizamento da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por parte do apelado, em razão da ocorrência da prescrição do direito.

Além disso, aduz que o AINF nº 28242 foi lavrado em 28.02.1999, com inscrição em dívida ativa ocorrida em 21.02.2000.E por sua vez, a ação de execução fiscal foi proposta em 16.11.2000 – Processo nº 0052769-31.2000.8.14.0301 e a Apelada tendo sido citada por Edital em 14.04.2003.

Aduziu que com a efetivação da citação em 14/03/2003, considera -se o contribuinte regularmente intimado do débito originado do AINF em questão para todos os efeitos legais. Destaca-se, ainda, que o crédito tributário é dotado de presunção de liquidez e certeza.

Entende que o direito da Apelada de ajuizar ação anulatória do débito referente ao AINF 28242, na melhor hipótese de contagem de prazo foi alcançado pela prescrição em 14/04/2008, por força do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Diante disso entende que incorreu em erro grave a r. sentença ora combatida ao não acolher a prejudicial de mérito de prescrição para a propositura da presente ação anulatória, eis que teria sido demonstrado de forma inequívoca a sua ocorrência.

In casu
, não assiste razão os argumentos arguidos pelo Estado do Pará, uma vez que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que o extravio do processo administrativo afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA, porquanto, além de impedir que o Poder Judiciário confira a CDA, prejudica a amplitude de defesa do executado.

Considerando a ausência de apresentação pela administração pública do processo administrativo que gerou o débito fiscal, não se pode falar na existência de ciência inequívoca, pela parte autora, ora apelada, das razões e fatos que deram origem a suposta autuação,
situação que impede o exame acerca da ocorrência de prazo prescricional.

Ademais, o Estado do Pará não se desincumbiu de apresentar os procedimentos administrativos correspondentes, que seriam imprescindíveis para avaliar a regularidade da constituição do débito cobrado e aferir a procedência de suas alegações.

Assim, diante da inexistência de procedimento administrativo de constituição da dívida, torna-se inexigível a cobrança.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA.

1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção

monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.

2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AGRESP 201100440850, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 28.05.2014).

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO – PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos.

2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa.

3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exequibilidade (inteligência do art. 2º, § 5º, inciso VI, da LEF).

4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ.5. Recurso especial improvido."

( REsp 686777/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 7/11/2005, p. 218.)

Além disso, destaco que em relação ao título que aparelha a execução fiscal, preceitua o artigo 202 do CTN:

Art. 202 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Ainda, prevê o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80:

“(...) Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

.....................................................................................

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Compulsando os autos da execução fiscal, verifico que a Certidão de Dívida Ativa está em desconformidade com os requisitos legais supramencionados, porquanto não possui a identificação do número do processo administrativo, descumprindo o preceito constante no art. 202, inc. V do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF (...)”.

Nesse sentido, o magistrado
a quo
se posicionou:

“(...)
É válido ressaltar que, em casos como o presente, não pode a administração pública buscar se valer da presunção de liquidez e certeza do crédito tributário
,
na medida em que este, para gozar dessa presunção legal, deve observar as mínimas formalidades legais, formalidades estas que, no presente caso, repita-se, única e exclusivamente por culpa da administração pública, não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, pois, atipicamente, no caso em questão, por razões, não explicitadas pelo Estado do Pará
,
não foi apresentado no feito o processo administrativo que gerou o débito, pelo que não é possível aferir, ao menos se ele existiu, existe ou que tenha observado as formalidades legais
(...)”.

Havendo extravio do processo administrativo, é nula a CDA nele contida, pois se presume que os débitos foram apurados sem o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Dessa forma, rejeito a tese de prescrição sustentada pelo Estado do Pará, bem como a possibilidade de reforma da sentença
a quo
que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 28242.

Ante o exposto,
conheço
do apelo recursal e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a sentença em todos os termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2022